Tribunal: CARF
Processo: 10730.720545/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720545/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
S2M ATIVIDADES DESPORTIVAS SS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
O contribuinte que possua débito no mês de janeiro do ano em que pretender
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, terá seu pedido indeferido,
caso não regularize tal situação até o último dia do referido período.
Conjugação dos artigos 16, § 2o, e 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006 e artigo 6o,§§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução no 94/2011, do Comitê
Gestor do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Paulo Mateus Ciccone.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720545/2016-11
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Termo de Indeferimento de
Inclusão ao Simples Nacional da Recorrente (fl. 9) devido a constatação de débito sem a
exigibilidade suspensa do mês 11/2015.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, foi negada à
Recorrente sua opção ao Simples Nacional requerida em 25/01/2016, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 9).
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional constante nos autos.
Trata-se de 1 débito do próprio Simples Nacional com período de apuração de 11/2015.
Cientificada do indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que regularizou seu
débito de competência 11/2015 conforme comprovante anexo. Por fim, requer o
acolhimento de sua manifestação e sua inclusão no Simples Nacional.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntando documento que comprovam a
quitação do débito (fl .11 do arquivo digital do segundo RV).
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.
Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento do pedido da
Recorrente de inclusão ao Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao
pagamento dos débitos tributários, entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da
prova de pagamento.
O débito do mês 11/2015 que ocasionou o impedimento da inclusão da
Recorrente ao Simples Nacional está descrito no Termo de Indeferimento de fl. 9.
A Recorrente acostou ao Recuso Voluntário (fls. 55/69 - fl. 11 do arquivo
digital), comprovante de arrecadação do valor de R$ 4.612,93, competência 11/2015, apontado
no Termo de Indeferimento como aberto (ou seja, sem a suspensão da exigibilidade), pago no dia
23/02/2016.
Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente que
comprova os pagamentos dos débitos que o Termo de Indeferimento de Inclusão do Simples
Nacional apontou como abertos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.
Vejamos.
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)
Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Ato Executivo de Exclusão ou não
Inclusão ao Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.
O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Termo de Intimação
de Indeferimento do Simples Nacional.
Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Termo de Intimação de Indeferimento do Simples Nacional durante todo
o curso do processo administrativo e, por consequência lógica, estende o prazo para
regularização de pendência até o termino do referido processo.
Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha efetuado o pagamento apenas em
23/02/2016 o débito, a arrecadação ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que
suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento do Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser
reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 9 dos autos) ser
cancelado.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Sendo assim, voto por revogar indeferimento do pedido da Recorrente de
inclusão ao Simples Nacional e reformar o v. acórdão recorrido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
do I. Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves quando deu provimento ao RV da recorrente no
sentido de afastar o indeferimento de seu pedido de opção pelo regime do SIMPLES
NACIONAL.
Conforme entendimento do I. Conselheiro em sua conclusão de voto, “mesmo
que a Recorrente tenha efetuado o pagamento apenas em 23/02/2016 o débito, a arrecadação ocorreu
durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento do
Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 9 dos autos) ser cancelado”.
Para finalizar assentando que, “por tudo que consta processado nos autos, voto por
conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos do I. Conselheiro, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados.
Como se vê no entendimento assumido pelo Relator, ainda que o débito que
impediu o deferimento da opção pelo regime simplificado tenha sido adimplido após o prazo
fixado pelo § 2o, do artigo 16, da LC no 123/2006, o pedido da contribuinte deveria ter sido
chancelado.
Para melhor fixação, veja-se a dicção dos mencionados dispositivos, verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada
no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo. (destaque acrescido)
Obediente ao comando do artigo 16, in fine, o Comitê Gestor do Simples
Nacional editou a Resolução no 94, de 29/11/2011, dispondo (negritado):
Da Opção pelo Regime
Subseção I
Dos Procedimentos
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal
do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso
não as regularize até o término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o
pedido já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de
atividade. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Pois bem, diversamente do pensar do Ilustre Relator, vejo que a conjunção da
norma substantiva com sua regulamentação aponta, indelevelmente, para o seguinte cenário:
1.
a opção será feita “na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário”. (art. 16, da Lei no 123/2006, caput);
2.
deverá ser providenciada pelo interessado “no mês de
janeiro, até o seu último dia útil”. (§ 2o, do art. 16, caput),
surtindo efeitos “a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção”. (ibidem, in fine);
3.
“enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção” –
janeiro, “o contribuinte poderá” (§ 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN):
4.
“regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional” (inciso I, do § 2o, do art. 6o, da
Resolução no 94/2011, do CGSN, caput);
5.
“sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término desse prazo” (inciso I, do § 2o, do
art. 6o, da Resolução no 94/2011, do CGSN, in fine);
Resumindo, cabe ao interessado em optar pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), além do cumprimento de outros requisitos previstos na
legislação, observar que:
a) deve formalizar a opção em janeiro do ano-calendário;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

b) não deve possuir débitos tributários/previdenciários no referido mês ou, se
os possuir, providenciar sua liquidação ou regularização NO CURSO DO
MESMO MÊS;
c) a eventual regularização fora deste período (janeiro) não produzirá efeitos
para fins de homologação da opção intentada;
Concretamente, a recorrente possuía em janeiro de 2016, quando buscou
efetuar sua opção, débito tributário do próprio SIMPLES NACIONAL e relativo ao mês
11/2015.
Destaque-se que a própria contribuinte expressamente reconheceu tal débito no
valor de R$ 4.612,93 (RV – fls. 36), só recolhido em 23/02/2016, fora, portanto, do período
em que deveria ter sido adimplido (janeiro/2016).
Veja-se: (fls. 46):

Portanto, em que pesem os argumentos da recorrente de que teria efetuado o
pagamento e a posição do I. Relator de entender que “mesmo que a Recorrente tenha efetuado o
pagamento apenas em 23/02/2016 o débito, a arrecadação ocorreu durante o processo administrativo em
epígrafe que suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento do Simples Nacional, devendo o v. acórdão
ser reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 9 dos autos) ser
cancelado”, fato é que existe norma cogente e em plena vigência que dispõe de forma
diversa, impondo que, no final de janeiro do ano da opção, a interessada em assumir o
regime beneficiado NÃO POSSUA QUALQUER DÉBITO junto às Fazendas Públicas.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

Em outras palavras, possuindo a contribuinte débitos em janeiro, deveria tê-los
resgatados ainda no curso do mesmo mês, não se lhe aproveitando (para os fins colimados) o
recolhimento feito em 23/02/2016.
Por fim, diferentemente do I. Relator, penso serem inaplicáveis ao tema aqui
debatido (indeferimento de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL), os artigos 31, § 2o e
39, § 4o, da LC no 123/2006, posto que tais dispositivos reportam-se a “exclusão” do regime “art.
31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional...”, e não a
“opção”, matéria consolidada no artigo 16, do mesmo diploma legal (“art. 16. A opção pelo
Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ...”).
De outro giro, o aprofundamento na leitura do mencionado dispositivo e do
parágrafo referido mostra ainda mais a impossibilidade de se estender aos casos de indeferimento
de opção, o tratamento dado à exclusão.
Veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
E agora os dispositivos referenciados pelo § 2o, acima:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
XVI – com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro
fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.
Sem necessidade de maiores comentários, a elasticidade do prazo por mais
30 trinta dias só se conforma com os casos de exclusão do regime ou quando pendentes
inscrições nos entes federativos, não projetando efeitos nas situações de indeferimento de
opção.
Quanto ao artigo 39, § 4o, sua simples leitura mostra a inaplicabilidade para os
fins pretendidos:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional
será de competência do órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720545/2016-11

dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais
desse ente.
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo
observará o disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
Acerca do PAF (Decreto no 70.235/1972), a mera interposição de manifestação
de inconformidade contra o indeferimento da opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL não
tem o condão, per si, de “suspender a exigibilidade” de créditos tributários já declarados pela
própria interessada e definitivamente constituídos na esfera administrativa.
Na verdade, o PAF é aqui aplicável unicamente para apreciação da
manifestação de inconformidade e do recuso voluntário contra o “indeferimento” da opção pelo
SIMPLES NACIONAL, sendo ambas as peças e demais documentos integralmente analisados;
porém, esse procedimento se restringe à apreciação do referido indeferimento, não se prestando
a perscrutar a exigibilidade dos créditos tributários – débitos da contribuinte – posto que estes,
como já dito, foram confessados e declarados pela própria interessada.
Assim, não estando em discussão a constituição dos referidos créditos
tributários (repita-se, já declarados, confessados e inadimplidos), a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário acostados aos autos tão somente discutiram o
indeferimento da opção, NUNCA a origem e constituição dos débitos existentes no mês de
janeiro, não se lhes aplicando, pois, o artigo 151, III, do CTN.
CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados, possuindo a recorrente débitos de origem tributária
em 31 de janeiro de 2016, data final para opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL no
referido ano-calendário, o “Termo de Indeferimento” no 00.07.67.16.22, emitido pela
DRF/Niterói/RJ deve ser mantido e a entrada da contribuinte no mencionado sistema não pode
ser deferida.
Assim voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital